Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710819-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANA ORLANDI MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENTALIS CENTRO ODONTLÓGICO LTDA – EPP contra decisão do Juízo 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n. 0713841-79.2019.8.07.0003, movida por KARITA VIRGINIA DE SOUSA CAMARGOS, inverteu o ônus da prova em favor da recorrida, indeferiu a produção de prova oral e fixou os pontos controvertidos da demanda. Em suas razões (ID 15830572), narra objetivar o processo de origem indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de suposto tratamento ortodôntico malsucedido. Afirma ter a agravada abandonado o tratamento ortodôntico, assim como acusa inveridicamente a recorrente de não ter emitido notas fiscais dos valores inerentes à terapêutica, razão pela qual faz-se necessária a produção da prova oral para apurar os fatos. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, restando evidenciado o desacerto da decisão atacada em determinar a inversão do ônus da prova. Colaciona julgados em socorro da tese e busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 15830573). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da recorrida, indeferiu a produção de prova oral e fixou os pontos controvertidos da demanda. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do presente recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil não abarca a insurgência contra decisão que indefere a produção de provas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Em análise perfunctória da controvérsia não vislumbro plausibilidade do direito invocado. O §1o do artigo 373 do CPC prevê a possibilidade de inversão da regra da distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada, diante das peculiaridades da causa ou em face da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Na espécie, a agravada encontra-se em situação de hipossuficiência para provar o que alega. É latente a dificuldade técnica de produção da prova de responsabilidade do profissional da odontologia antes, durante ou após o tratamento, mormente por se encontrar em seu poder o prontuário. Notória, portanto, a vulnerabilidade técnica da recorrida, servindo a medida adotada na decisão hostilizada meio de equilíbrio processual entre as partes litigantes. Ademais, não se vislumbra a urgência do pleito, porquanto ausente probabilidade de dano imediato ou mesmo risco ao resultado útil do processo, na hipótese de não se conceder a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator